Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002255-63.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARINA ALBUQUERQUE DE MORAES MALTA PAULINO, GUSTAVO MALTA PAULINO RECORRIDO: APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA GENITORA DA AUTORA. AUTORA TAMBÉM VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANOS REFLEXOS. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE FRETE FINALIZADO NO MOMENTO DO ACIDENTE. DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA POR DANOS MORAIS. PREVISÃO DE COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, ou seja, as partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos. 2. Não se evidencia a litispendência quando, a despeito de haver coincidência de partes e causa de pedir, o pedido de indenização por danos morais de uma das ações refere-se aos abalos da personalidade advindos da violação à sua personalidade, enquanto no outro processo se busca o ressarcimento dos danos morais decorrentes da morte da genitora. 3. Tem-se por dano moral reflexo, indireto ou por ricochete aquele que, por ter originado necessariamente do ato causador de prejuízo à personalidade de uma pessoa, atinge o direito de terceiro que mantenha com ela vínculo direto. 4. Conforme estipula o art. 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador termina quando a carga é entregue ao destinatário. 5. A seguradora denunciada à lide, em ação de reparação de danos movida contra o segurado, pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida, nos limites estabelecidos na apólice. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apólice da seguradora que prevê a cobertura de danos corporais pode excluir a cobertura dos danos estéticos e morais, desde que haja previsão contratual expressa e individualizada. 7. No caso concreto, em razão de cláusula de exclusão expressa dos danos morais, a seguradora deve ser responsabilizada pelos danos estéticos causados à autora. 8. O fato exclusivo de terceiro exclui a responsabilidade civil, mas, para tanto, é necessário que a parte comprove que não houve culpa concorrente. 9. O STJ firmou o entendimento de que na falta de prova dos rendimentos da vítima, a pensão devida aos seus dependentes deve ser equivalente a um salário mínimo. 10. A dependência entre a autora (menor) e sua genitora é presumida e decorre do poder familiar. 11. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos. 12. A morte de um ente querido desencadeia naturalmente dor profunda no íntimo do indivíduo, gera danos morais à sua personalidade e enseja indenização imaterial. 13. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos, o grau de culpa dos agentes envolvidos (gravidade da conduta), bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 14. O arbitramento do valor da indenização deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja tão elevada que se converta em fonte de enriquecimento indevido ao ofendido, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico. 15. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela Autora conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Maioria. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 6o e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ostentar a condição de terceiro prejudicado (bystander), bem como defendendo a incidência da norma consumerista para a solução da demanda; b) artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, apontando que a responsabilidade civil no caso sob análise tem natureza jurídica objetiva, em razão da atividade de risco prestada pela recorrida; c) artigo 944 do CC, requerendo o incremento do valor arbitrado da condenação a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 2o, 6o e 17, todos do CDC, 373, inciso II, do CPC, e 927, parágrafo único, do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, ainda que se aventasse o prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 944 do CC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÕES EM MÍDIA SOCIAL. OFENSA A HONRA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MÁTERIA, SOB PENA DE URSURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO SE VERIFICA. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. MONTANTE FIXADO COM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. As questões trazidas no presente recurso especial dizem respeito a negativa de prestação jurisdicional e ao valor fixado a título de compensação pelos danos morais reconhecidamente sofridos pela parte em razão de publicações em mídia social de matéria considerada ofensiva. 2. Os comandos normativos indicados como violados (arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da CF), não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de cunho eminentemente constitucional, de competência do STF. 3. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor arbitrado como forma de compensação pelos danos morais, quando abusivo ou irrisório. 5. Nos termos do art. 944 do CC/02, a indenização mede-se pela extensão do dano segundo as finalidades da indenização arbitrada. 6. O valor compensatório fixado pelo Tribunal estadual (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justificando a sua modificação nesta Corte Superior em grau de recurso especial. 7. Ademais, rever as conclusões quanto a capacidade econômica do ofensor demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.115.743/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 13/3/2024) (g.n.). Com relação ao agravo de id. 59143818, dele não conheço, tendo em vista inexistir a suposta decisão agravada, ficando o agravante advertido a observar o disposto no artigo 80 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009